Tribunal: TJSP
Processo: 2349609-05.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
"Habeas corpus" preventivo – Pretendido o trancamento do inquérito policial – Descabimento – Ausência de constrangimento ilegal – Não verificada nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizam o trancamento ou encerramento anômalo da investigação criminal (manifesta atipicidade da conduta, notória presença de causa extintiva da punibilidade ou instauração sem condição de procedibilidade exigida

Ementa:
"Habeas corpus" preventivo – Pretendido o trancamento do inquérito policial – Descabimento – Ausência de constrangimento ilegal – Não verificada nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizam o trancamento ou encerramento anômalo da investigação criminal (manifesta atipicidade da conduta, notória presença de causa extintiva da punibilidade ou instauração sem condição de procedibilidade exigida por lei) – Ordem denegada.